Tribunal: TJDFT
Processo: 0722671-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal da defesa para manter a condenação do réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão ao não se reconhecer o tráfico privilegiado (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa sem a repercussão na pena, que já estava no mínimo legal e (iii) a fixação de regime mais gravoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos, onde a matéria veiculada a título de embargos declaratórios é exclusiva de recurso específico.
4. Na espécie, não se verificam os vícios apontados pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deu suporte.
5. Mesmo para fins de prequestionamento, o recurso integrativo cinge-se às hipóteses previstas no art. 619, do CPP, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e desprovidos.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2077397, 0707081-09.2022.8.07.0004, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 18/12/2025